Tribunal: TJDFT
Processo: 0711884-65.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSMISSÃO POR PROCURAÇÃO. TRADIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ANTIGA PROPRIETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID10146322 e ID26078360), defere-se a gratuidade de justiça.
2. Em síntese, o autor ajuizou ação de reparação de danos materiais e morais em face de Elizeth Macedo Cardoso (proprietária) e Caio Rosa da Silva (condutor), em razão de acidente de trânsito, tendo a proprietária do veículo arguido, em sede de contestação, ausência de responsabilidade, porquanto, em 8/11/2016, vendeu o automóvel ao Sr. Caio, mediante instrumento procuratório (ID10146378).
3. Cumpre esclarecer que, em 17/11/2016, fora realizado contrato de compra do veículo e outorgada procuração à Sra. Francisca Luciana Carvalho Lordêlo, com poderes para tratar de assuntos, direitos e interesses relacionados ao bem (ID10146332 – p. 42/45), razão pela qual fora incluída no polo passivo. Todavia, ante as tentativas frustradas de citar o Sr. Caio e a Sra. Francisca, ambos foram excluídos do processo (ID26078228 e ID26078304).
4. Trata-se de recurso (ID26078359) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em relação à ré Elizeth, sob o fundamento de que ela “não pode ser responsabilizada perante terceiros pela desídia do(a) comprador(a) do automóvel, que deixou de cumprir sua obrigação de transferir o veículo para o seu nome, conforme preconiza o art. 123, § 1o, do CTB”.
5. Nas razões do recurso, alega que a proprietária do veículo é a ré/recorrida, Sra. Elizeth, porquanto a cláusula que proibia a transferência, venda ou qualquer forma de alienação estava em pleno vigor em ambos os instrumentos procuratórios outorgados ao Sr. Caio e a Sra. Francisca. Sustenta que a responsabilidade da proprietária é solidária, porquanto a titularidade do bem móvel continua em nome da demandada nos registros dos órgãos públicos. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
6. A transmissão da propriedade de coisa móvel se dá com a tradição (art. 1.267 do Código Civil), devendo o comprador providenciar a transferência de propriedade junto ao Departamento de Trânsito. Contudo, segundo inteligência da Súmula 132 do STJ, a ausência dessa conduta não enseja responsabilidade ao antigo proprietário, caso o veículo se envolva em acidente.
7. Na hipótese restou demonstrado que, em 08/11/2016, fora outorgada procuração ao Sr. Caio Rosa da Silva (ID10146378) e, em 17/11/2016, firmado contrato de compra e venda de veículo alienado com a Sra. Francisca Luciana Carvalho Lordêlo (ID10146332 – p. 42/45), logo não restam dúvidas de que na data do acidente (31/03/2017) a ré/recorrida já não era mais a proprietária do veículo.
8. Assim, não há que se falar em responsabilidade solidária da demandada pelos danos impingidos ao autor/recorrente em decorrência do acidente, ainda que seu nome conste como proprietária do veículo perante o órgão de trânsito, por se tratar de mera formalidade.
9. Nesse sentido: (Acórdão 1182264, 07053866220188070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.